Tribunal: TJMT
Processo: 1036402-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036402-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA - CPF: 603.638.063-18 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1036402-09.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. ESTORNO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes de supostas cobranças indevidas originadas de 33 compras não reconhecidas realizadas em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve efetiva comprovação do estorno das transações contestadas; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova se aplica ao caso concreto; (iii) determinar se subsiste cobrança indevida apta a ensejar reparação; e (iv) verificar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que as transações questionadas foram objeto de estorno administrativo em fatura anterior ao ajuizamento da ação, evidenciado pelos registros de créditos e pela reconfiguração do saldo devedor.

O recorrente não impugna especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira que comprovam a regularização administrativa das cobranças.

A solução administrativa prévia do impasse afasta a caracterização de ilícito indenizável, uma vez que inexiste manutenção indevida de cobrança atribuível ao recorrido.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de desídia, demora injustificada ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

O dano material exige demonstração efetiva do prejuízo suportado, incumbindo à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não opera automaticamente, exigindo a presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A distribuição do ônus probatório observa a regra do art. 373, I e II, do CPC, não havendo elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de estorno administrativo realizado antes do ajuizamento da demanda afasta a pretensão indenizatória fundada em cobrança posteriormente regularizada.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações e não ocorre de forma automática.

3. O dano moral não se configura quando a controvérsia é solucionada administrativamente sem demonstração de desídia ou lesão a direitos da personalidade.

4. O dano material exige prova concreta do prejuízo alegado pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3o, 373, I e II, 487, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1034201-49.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023; TJDFT, Acórdão 1307779, Processo no 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359059364, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, o recorrente sustenta:

1.

Inexistência de comprovação do estorno;

2.

Inversão do ônus da prova;

3.

Cobrança indevida;

4.

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi surpreendido com a existência de débitos decorrentes de 33 (trinta e três) compras desconhecidas realizadas em seu cartão de crédito na cidade de Osasco/SP.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, tampouco estorno do crédito utilizado.

O reclamado, por sua vez, sustenta que as transações questionadas foram estornadas na fatura com vencimento em
11/12/2023
(ID 359059355).

Afirma, ainda, que o crédito inadimplido foi cedido à empresa terceirizada
Ativos S/A
, responsável pela cobrança da dívida, razão pela qual, após a cessão, deixou de exercer qualquer poder de cobrança sobre os débitos cedidos.

A
magistrad
a
singular homologou o projeto de sentença elaborado p
or
juíza leiga e julgou
improcedente s o s pedido s inicia is
, nos seguintes termos:

“(...) Analisando-se os elementos constantes dos autos, especialmente as faturas juntadas (ID 221408091, pág. 5), verifica-se que não há lançamento individualizado sob a rubrica “estorno” ou “crédito de contestação”. Contudo,
observa-se na fatura com vencimento em 11/12/2023 expressivo registro de “Pagto/Créditos”, o que ocasionou significativa redução do saldo anteriormente consolidado
.

Além disso,
as faturas subsequentes demonstram reconfiguração do saldo devedor, com abatimentos relevantes, evidenciando ajuste interno compatível com reprocessamento administrativo das transações questionadas
.

Desse modo, embora o lançamento não tenha sido discriminado de forma pormenorizada, o efeito contábil demonstra que houve compensação financeira na conta do cartão. (...)
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório constante nos autos,
verifica-se que
a sentença recorrida
não

merece reparo
.

Conforme documentação anexada aos autos, observa-se que
o reclamado, na fatura com vencimento em 11/12/2023, efetuou o estorno das transações questionadas, conforme extrato juntado no ID 359059355, o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante.

Logo, constata-se que a questão foi solucionada administrativamente pelo demandado, sendo que a presente demanda somente foi ajuizada em 28/05/2025.

Desse modo,
os danos morais
não
restaram caracterizados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora
.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ FINDADO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO –
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que após quitação de empréstimo junto ao Requerido em Outubro/2021, houve desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 845,73, pleiteando indenização por danos materiais e morais. De outro lado, o Requerido, ora Recorrente, comprovou que realizou o estorno do valor em Dezembro/2021, ou seja, anteriormente à distribuição da presente ação protocolizada em Maio/2022. 2.
Comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, não há que se falar em indenização por danos morais
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1034201-49.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Grifei)

Ainda, o reclamante não logrou êxito em comprovar o alegado dano material que afirma ter suportado, cujo ônus lhe incumbia
.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática.

C
ompete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC
)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, cabe ao magistrado verificar, no caso concreto, a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pelo reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Em atenção ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026